Tribunal: TJMT
Processo: 0006625-62.2003.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006625-62.2003.8.11.0002
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006625-62.2003.8.11.0002, cód. 61057 - da Vara Cível Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por BANCO DO BRASIL SA contra CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA, em que se declarou prescrito o pleito da parte autora (id.
O apelante sustenta que “não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve a intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao feito na época em que o processo ficou suspenso”.
Defende que não corre a prescrição quando estiver suspensa.
Expõe que há “necessidade de se reconhecer que, por mais de 5 (cinco) anos, o Apelante vem dando regular andamento ao feito, com o fito de obter a satisfação de seu crédito, não havendo inércia ou desinteresse, mormente na vigência do novo Código, justifique a prescrição aplicada ao caso”.
Afirma que “não agiu com desídia, pois, antes do arquivamento provisório do processo, diligenciou, no sentido de localizar bens da parte Apelada, porém, sem sucesso”.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a prescrição (id. 96417065).
Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 96417070).
É o relatório.
Decido.
A inicial foi proposta em 30/09/2003.
A parte requerida foi citada em 2004.
O feito tramitou até meados de 2006 para se realizar leilão de alguns bens do devedor, leilão que foi concretizado, mas em montante insuficiente para saldar a totalidade da dívida exequenda.
Desde então, o processo ficou paralisado, após decurso de prazo sem que o apelante se manifestasse sobre cálculo da contadoria.
Apenas em 2016 requereu o desarquivamento dos autos.
O feito foi desarquivado e, intimado, alegou o apelante que não encontrou bens do apelado, de modo que pediu bloqueio de contas do devedor. Depois, apresentou cálculo atualizado do feito, isto em 2017.
Em janeiro de 2018, o apelante noticia que encontrou bem imóvel do apelado, requerendo sua penhora.
O feito tramitou até maio de 2021 com pleito de penhora de bem imóvel e após infrutíferas tentativas de bloqueio de contas. Nesta data, sobreveio despacho determinando intimação do apelante para se manifestar sobre a prescrição.
O apelante se manifestou contrário à prescrição.
Sobreveio sentença de extinção pela prescrição, ao fundamento de que “o feito foi ao arquivo em 09.01.2008, somado ao prazo de 01 (hum) ano que se deu em 09.01.2009 e ainda o prazo prescricional do direito material de 05 (cinco) anos, conclui-se que o termo final da prescrição se deu em 09.01.2014, ou seja, antes do pedido de desarquivamento e da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, consumando-se, assim, a prescrição, ainda sob a égide do CPC/1973”.
Pois bem.
Em que pese o defendido pelo apelante, depreende-se que, de fato, entre 2008 a 2009, não se contou o prazo prescricional, que retomou e teve como data final o ano de 2014, enquanto que o pedido de desarquivamento apenas foi feito em 2016.
Destaca-se entendimento do STJ de que, “seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”. (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)
Destaca-se que a prescrição volta a contar depois de 01 (um) ano de arquivamento, conforme tem entendido o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
Ademais, o princípio do contraditório deve ser preservado para se reconhecer a prescrição, bastando prévia intimação, que não necessita ser pessoal. Sendo assegurado o direito de impugnação da matéria de prescrição, houve a observância do contraditório.
O STJ:
“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 2. Outrossim, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ. 3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020). 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora